Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-75.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000186-75.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAQUINA BARROSO DOS ANJOS - CPF: 877.973.991-15 (APELANTE), RAKELL PEREIRA MACHADO - CPF: 034.933.431-59 (ADVOGADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (APELANTE), JAQUELINE BARROSO DOS SANTOS - CPF: 009.346.241-78 (APELANTE), TATIANE NUNES DOS SANTOS - CPF: 998.954.981-87 (APELANTE), RAFAEL BARROSO DOS SANTOS - CPF: 020.379.351-02 (APELANTE), SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS - CPF: 203.691.071-87 (APELADO), JOSE ANDRE FERREIRA BORGES CARVALHO SANTOS - CPF: 036.174.771-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GENOVEVA MARIA DOS SANTOS - CPF: 065.174.801-10 (APELADO), CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 453.552.661-34 (APELADO), SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS - CPF: 065.811.961-34 (APELADO), LEILA MARIA DOS SANTOS GRATAO - CPF: 141.915.981-04 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 453.552.661-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. Ocorrência de CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DO
decisum
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência da ação de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) ocorrência de cerceamento da defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral, (ii) precariedade da posse da apelada; (iv) ausência de
animus domini
e posse
ad usucapionem;

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Juízo
a quo
ao indeferir a produção de provas requeridas pelos Apelantes e decidir de modo contrário a ela, impossibilitou que a parte se demonstrasse os fatos constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Causando, por consequência, o cerceamento de defesa aos Apelantes e a nulidade do processo. Preliminar recursal de cerceamento de defesa acolhida reconhecendo a nulidade da sentença.

2. Prejudicada a análise das demais questões tratadas no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOAQUINA BARROSO DOS ANJOS E OUTROS , NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO, JAQUELINE BARROSO DOS SANTOS, TATIANE NUNES DOS SANTOS e RAFAEL BARROSO DOS SANTOS

–
Id-284846442,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, constante do Id-

284846441, que em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO
n. 1000186-75.8.11.0036, ajuizada em desfavor de
LEILA MARIA DOS SANTOS GRATÃO, SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS, SEBASTIÃO NUNES DOS SANTOS e o ESPÓLIO DE GENOVEVA MARIA DOS SANTOS (representado por sua inventariante CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA)
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente a Ação Publiciana ajuizada pelos Apelantes, a qual visava à reintegração de posse e reconhecimento do domínio sobre o imóvel rural denominado Sítio Piau, com área de 77,5632 hectares.

Alega a parte autora que:

·

Nilton Nunes dos Santos
adquiriu e passou a exercer posse no
Sítio Piau
em
22/08/1978
, de forma mansa, pacífica e ininterrupta;

·

Joaquina
passou a residir com
Nilton
em
1981
, e desse relacionamento nasceram três filhos, também autores da ação;

·

A aquisição se deu por meio de acordo entre irmãos e compra de partes de herdeiras, embora nem todas formalizadas documentalmente;

·

A posse se manteve até o falecimento de
Nilton
em
2011
e foi sucedida por sua companheira e filhos;

·

A área foi equivocadamente incluída pela inventariante
Creuza
no
espólio de Genoveva
somente em
2015
, quando, segundo os autores, deveria estar vinculada ao
espólio de Eduardo
;

·

A desocupação judicial dos Apelantes em
2018
se deu sem contraditório efetivo, baseada em alegações falsas da inventariante, caracterizando esbulho possessório.

Em suas palavras,
“a inventariante CREUZA [...] sabendo de toda história, ao invés de finalizar logo o Inventário de Genoveva, fez uso da Má-Fé [...] trouxe o Sítio Piau e a Fazenda Lagoa como sendo área do espólio de Genoveva [...] conseguiu a desocupação dos herdeiros dos falecidos”
. Ainda afirmam que a
“conduta da Inventariante caracteriza até Fraude Processual”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que preenche todos os requisitos da Ação Publiciana: posse
ad usucapionem
por mais de 37 anos, ausência de oposição ou ação de usucapião pendente, e perda da posse por esbulho.

Sustenta ainda que a sentença recorrida cometeu erro ao indeferir a produção de provas testemunhais e periciais, configurando cerceamento de defesa. Defende que a improcedência da ação se baseou em fundamentação equivocada quanto à origem dominial da área e desconsiderou provas como: ata notarial com confissão da inventariante, declarações de testemunhas, documentos da Energisa, DAP/PRONAF, mapas e imagens de satélite.

Por fim, requer que a sentença seja integralmente reformada para julgar procedente a ação, reconhecendo o domínio sobre o Sítio Piau. Subsidiariamente, caso os julgadores não se convençam da procedência imediata, requer a reabertura da instrução probatória, com colheita de depoimentos e eventual prova pericial. Também pleiteia a inversão do ônus da sucumbência e a fixação de honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-284846469.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pela ausência de interesse na intervenção do Ministério Público - Id-296212397.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR -

DO CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Inicialmente pugnam os Apelantes pelo reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa.

O Juízo
a quo,
quando da elaboração da sentença, concluiu pelo julgamento antecipado da lide, entendo que a causa já se encontra madura para seu julgamento, máxime ao argumento de que, os Recorrentes confessam e admitem que sofreram e sucumbiram em pedido de imissão de posse,
formulada dentro da Ação de Inventário sob no. 0000004-25.1995.8.11.0036, referente ao
Espólio de Genoveva
, sogra e avó dos autores, respectivamente, na qual não lhe fora reconhecido o exercício da posse sobre o imóvel em debate, mas sim em favor do
Espólio de Genoveva.

Conclui ainda que a prova exclusivamente testemunhal não se presta à comprovação dos requisitos necessários à procedência da ação de usucapião.

Por outro lado, aduzem os Apelantes que o julgamento antecipado da lide não se justifica ao caso em tela, haja vista a necessidade de produção de prova testemunhal e pericial para a compreensão exata sobre os fatos articulados na exordial.

Analisando detidamente os elementos que se encontram encartados nos autos eletrônicos tenho que razão assiste aos Apelantes.

Isso porque a decisão que conclui pela imissão de posse em favor do
Espólio de Genoveva
foi proferida dentro dos autos de inventário n. 0000004-25.1995.8.11.0036 e não em sede de ação própria de imissão de posse.

Ainda sobre referida matéria, tem-se desses autos a multiplicidade de partes em ambos os polos da ação, não guardando idêntica semelhança com os que se encontram incluídos na referida ação de inventário.

No caso concreto, a parte Apelante solicitou expressamente que fosse oportunizada a produção de todas as provas.

Depreende-se da petição de especificação de provas que os Apelantes pretendiam demonstrar a posse precária (detenção) dos Apelados.

Com efeito, a posse é fato, dependendo de prova cabal do exercício efetivo para ser reconhecida, no caso de posse
ad usucapionem
, do
animus domini
, que é requisito essencial para a sua configuração.

Portanto, tem-se que o Juízo

a quo
ao indeferir a produção de provas requeridas pelos Apelantes e decidir de modo contrário a ela, impossibilitou que a parte se desincumbisse do seu ônus probatório, demonstrando fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Dessa forma, causou, por consequência, o cerceamento de defesa aos Apelantes e a nulidade do processo.

Nesse sentido, é a jurisprudência,
vwerbis:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CAUSA MADURA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DAAÇÃO EXECUTIVA COMPROVADA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA E CONTRATO DE COMPRA-E-VENDA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. APLICABILIDADE. Da preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação. Tendo o julgador a quo indicado os motivos que formaram o seu convencimento de forma clara e inequívoca, não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa da prestação jurisdicional.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa resta configurado quando algum dos sujeitos processuais é indevidamente tolhido de comprovar as teses relacionadas aos direitos sustentados.
No caso concreto, verifica-se que a autora, ora apelante, trouxe aos autos prova documental que entendia pertinente para a demonstração do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a aquisição do veículo automotor antes da penhora. Assim, ao entender insuficiente a prova até então aportada aos autos, cabia ao Juízo de origem a abertura da instrução, no que se descuidou. Nulidade da decisão. Causa madura, contudo, possibilitando o imediato julgamento. Mérito. A procuração em causa própria outorgada pela coexecutada à despachante tem natureza de compra-e-venda, conforme precedentes jurisprudenciais. Essa procuração, com firma reconhecida, e o contrato de compra-e-venda conferem legitimidade ao negócio jurídico celebrado entre o autor e a corré ainda em outubro de 2016, ou seja, antes da propositura da ação executiva pela instituição financeira. Ausência de prova da má-fé na relação negocial. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível, No 50066062520228210002, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em: 07-11-2024)

Assim, impositivo o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

Forte nessas razões
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, por consequência
DOU PROVIMENTO
ao recurso anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que sejam oportunizadas as partes a produção das provas pertinentes a analise do caso.

Vista de consequência fica prejudicada as análises das demais questões tratadas no presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025